Tribunal: CARF
Processo: 13749.001329/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.001329/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-000.295 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
PAULO CESAR VELHO DA SILVA CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer as deduções com despesas médicas
no valor total de R$ 4.851,92.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 5/10), lavrada em
25/08/2008, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.001329/2008-51
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-000.295 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.001329/2008-51

2007, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de deduções
indevidas de incentivo, no valor de R$ 215,58 e de despesas médicas, no valor de R$ 13.921,92.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Em sua impugnação de folhas 01-02, o interessado alega que:
1. Todos os pagamentos seguem em anexo, comprovando a veracidade dos
fatos;
2. Os pagamentos efetuados a título de despesas médicas são idôneos,
acompanhados de identificação do beneficiário;
3. Por um erro o contribuinte se apropriou de um valor pago a título de doação a
instituição COMPARTILHARTE. O valor foi efetivamente doado, porém verificou
que não podia abatê-lo;
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 04-24.644 (e-fls. 33/38), os membros da 3a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS), por
unanimidade de votos, decidiram pela procedência parcial da impugnação e, do voto do relator a
quo, podemos destacar o seguinte:
DAS DESPESAS MÉDICAS
Quanto à dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual. a Lei n°
9.250, de 1995, em seu artigo, 8°, estabelece:
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas
médicas na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3° do Decreto-Lei n° 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
sofre as consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Portanto, revela-se equivocado o entendimento de que os recibos são os únicos
documentos necessários e hábeis para comprovação dos pagamentos e lisura das
deduções pleiteadas. Esta não é a correta interpretação do dispositivo. A critério da
Autoridade Fiscal, podem ser exigidas provas complementares, pois a tônica do
dispositivo é a especificação e comprovação dos pagamentos.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-000.295 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.001329/2008-51

Havendo questionamento da autoridade fiscal, torna-se necessária a
comprovação da efetiva prestação do serviço e do pagamento correspondente, não
bastando, para gozar as deduções com despesas médicas, a disponibilidade de simples
recibos ou declarações.
Veja que o artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda —RIR/1999,
aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999 estabelece:
...
Assim, pela interpretação sistemática da legislação tributária, verifica-se a
Autoridade Fiscal pode exigir provas complementares, como a comprovação do
efetivo desembolso quando considerar, a seu exclusivo critério, que os elementos
trazidos não são suficientes.
Os julgados a seguir corroboram este entendimento:
...
Assim, é necessário que seja comprovado:
1. Quem são as pessoas que receberam tratamento para que fique comprovado
que estas pessoas são o próprio contribuinte ou seu dependente;
2. Que haja, nos recibos médicos apresentados, a descrição dos serviços
prestados para que fique caracterizado se tratar de despesas médicas dedutíveis;
3. A comprovação do efetivo desembolso para que se verifique se o pagamento
ocorreu e se ocorreu dentro do ano-calendário;
O interessado traz os seguintes documentos:
...
Em relação ao plano de saúde, o interessado deveria ter trazido um comprovante
da GEAP com discriminação dos beneficiários e respectivos valores pagos.
O interessado declarou que possui plano de saúde e mesmo assim efetuou
gastos sem a utilização de seu plano.
Estes elementos permitem que o Auditor-Fiscal tenha maior rigor na apreciação
das provas, não sendo suficiente a apresentação de um recibo.
Conforme DIRPF (folha 23) o interessado somente declarou rendimentos de PJ.
Assim, toda sua renda transita pela conta corrente, o que facilita a comprovação do
efetivo desembolso através dos extratos bancários, pois mesmo tendo efetuado o
pagamento em moeda, constará o saque respectivo.
Por todos esses motivos, para a comprovação da despesa médica declarada e
glosada, o interessado deveria ter trazido aos autos:
1. Documentos complementares, como cópias de exames, encaminhamentos
médicos, diagnósticos, e outros; e
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-000.295 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.001329/2008-51

2. Prova do efetivo desembolso, através da apresentação de extratos bancários
com destaque dos saques ou cheques emitidos com valores e datas compatíveis com os
recibos apresentados.
Assim, o cálculo do imposto devido fica da seguinte forma:
...
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
44), informando que por desconhecer a legislação apresentou apenas o recibo total das despesas
médicas efetuadas com a Dr.a Fernanda Gurgel de Oliveira, apresentando-os novamente para
apreciação, mês a mês com os dados exigidos.
Apresenta, também recibo da GEAP, discriminando os dependentes de fato.
Entende que, no mínimo, deve ser considerado as despesas com o contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas no valor total de R$ 5.943,69.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
De início, convém reproduzir trecho da COMPLEMENTAÇÃO descrição dos
fatos e enquadramento legal (e-fls. 10) de lavra da autoridade lançadora:
Glosa do valor de R$ ********13.921,92, indevidamente deduzido a título de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-000.295 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.001329/2008-51

FALTA DE ATENDIMENTO DE EDITAL COM VENCIMENTO PARA
30.05.2008.
Já o julgamento anterior decidiu pela manutenção parcial das despesas médicas,
(e-fls. 37), pelo seguintes fundamentos:
Fernanda Gurgel de Oliveira R$ 4.000,00, folhas 14 a 17
O interessado traz recibos (folhas 14 a 17) não numerados, relativo a 100
sessões de psicologia, onde não há a especificação do paciente e não comprova o
efetivo desembolso.
Em relação ao plano de saúde, o interessado deveria ter trazido um
comprovante da GEAP com discriminação dos beneficiários e respectivos valores
pagos.
...
Por todos esses motivos, para a comprovação da despesa médica declarada e
glosada, o interessado deveria ter trazido aos autos:
1. Documentos complementares, como cópias de exames, encaminhamentos
médicos, diagnósticos, e outros; e
2. Prova do efetivo desembolso, através da apresentação de extratos bancários
com destaque dos saques ou cheques emitidos com valores e datas compatíveis com os
recibos apresentados.
Bem, o ponto de discordância desta lide resume-se, pode-se assim dizer, a saber se
podem ser aceitos recibos, para fins de dedução da base de cálculo do imposto de renda pessoa
física quando ausentes as informações do beneficiário do serviço médico/odontológico
prestado.
Como visto, no presente caso, não constam dos autos que a autoridade
lançadora tenha exigido do contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos
serviços médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito,
transferências eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de
exames laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento
médico, receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-000.295 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.001329/2008-51

terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Com sua peça impugnatória o recorrente apresentou comprovante de rendimentos
(e-fls. 13) que informa os valores dispendidos com o plano de saúde GEAP e recibos (e-fls.
18/21), relativos aos serviços de psicoterapia.
Com o seu recurso voluntário somente consta dos autos a declaração (e-fls. 45)
firmada pela profissional médica confirmando que os serviços de atendimento psicológico foram
destinados ao contribuinte.
Desta forma, entendo que a declaração apresentada supre a deficiência
apontada pelo julgado anterior.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas
com a Dr.a Fernanda Gurgel de Oliveira, no valor total de R$ 4.000,00.
Em relação a glosa das deduções com o plano de saúde GEAP, na ordem de R$
1.943,69, o interessado afirma, em seu recurso, que apresenta recibo com discriminativo de todos
os dependentes de fato, contudo, tal documento não consta dos autos.
Como visto, esta glosa foi mantida justamente pela falta de comprovante que
discriminasse seus beneficiários e respectivos valores pagos.
Viu-se também que o contribuinte não informou dependentes (e-fls. 24) em sua
Declaração de Ajuste Anual (DAA).
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-000.295 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.001329/2008-51

Nota-se, ainda, que o julgamento anterior acatou parcialmente as despesas
médicas com Bradesco Saúde realizadas com o próprio interessado, pois o comprovante (e-fls.
12) identifica seus beneficiários e respectivos valores pagos.
Considerando a grandeza dos valores envolvidos na glosa com o plano de saúde
GEAP; considerando a primazia pelo princípio da celeridade na resolução desta lide
administrativa; e considerando, ainda, todo o contexto citado que envolve este ponto.
Entendo como plausível acatar, ainda que parcialmente, as deduções com aquela
despesa médica.
Desta maneira, após cálculos aritméticos, aplicados sobre as despesas médicas
realizadas com Bradesco Saúde, é possível concluir que foi deferido, em favor do interessado,
parcela de valor correspondente ao percentual de 43,83%.
Utilizando este percentual, como parâmetro, para decidir este ponto recursal, por
analogia, chegamos ao seguinte cálculo (R$ 1.943,69 x 43,83% = R$ 851,92).
Assim, voto pelo restabelecimento parcial das deduções com despesas médicas
com GEAP, no valor total de R$ 851,92.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal entendo que o recorrente
logrou êxito em sanar parcialmente as deficiências apontadas anteriormente e, assim, voto
pelo restabelecimento das deduções com despesas médicas, como constante neste voto.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as deduções com despesas médicas no valor total
de R$ 4.851,92.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-000.295 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.001329/2008-51

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital